Tribunal: CARF
Processo: 11080.730651/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730651/2019-10
ACÓRDÃO
2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730651/2019-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a entidade em epígrafe, nas
competências 01/2016 a 12/2018, com lançamento de contribuição social previdenciária da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 2/17, conforme resumido no acórdão recorrido:
De acordo com o Relatório Fiscal, a Fundação de Atendimento Sócio-educativo do
Rio Grande do Sul - FASE é uma fundação pública com personalidade jurídica de
direito privado, vinculada à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do
Estado do Rio Grande do Sul, que tem por finalidade estatutária a implementação
e a manutenção do sistema de atendimento responsável pela execução do
Programa Estadual de Medidas Sócio-educativas de Internação e Semiliberdade.
O Relatório Fiscal informa que o STF, nos autos do RE no 997.592/RS, não
reconheceu a fundação como entidade isenta, porque as entidades beneficentes
são instituições privadas que prestam serviços auxiliando o Estado em suas
funções e são isentas das contribuições previdenciárias em contrapartida, ao
passo que a FASE é uma Fundação Estadual, órgão público, ou seja, é o próprio
Estado prestando o serviço.
Intimada a apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS, a entidade, por meio do seu presidente, informou não possuir o referido
certificado.
entidade informou em GFIP o código FPAS no 639, correspondente a Entidade
Beneficente de Assistência Social com certificação da concessão de sua isenção
publicada no DOU, nos termos da Lei no 12.101, de 2009. Além disso, informou o
código CNAE no 84.11-6-00, correspondente a Administração Pública em Geral,
enquanto, segundo consulta ao CNPJ da fundação, o CNAE correto seria o de no
87.30-1-99, correspondente a Atividades de Assistência Social prestadas em
residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente.
Em impugnação de fls. 69/88, a Fundação alega que possui imunidade e que a
antiga FEBEM gozou de imunidade por mais de trinta anos. Que ainda não houve trânsito em
julgado da matéria discutida nos autos do RE no 997.592 e que o STF já decidiu que os requisitos
para o gozo da imunidade hão de estar em lei complementar. Pede a improcedência do
lançamento.
Foi proferido o Acórdão 15-48.522 - 6a Turma da DRJ/SDR, fls. 99/103, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730651/2019-10
3
DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo,
de ação judicial por qualquer modalidade processual depois do lançamento de
ofício com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do acórdão de impugnação que:
A questão relativa à qualificação da FASE como entidade beneficente e à
necessidade de cumprimento dos requisitos de certificação, entretanto, já foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, nos autos do processo no 5004028-
60.2013.4.04.7100, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal - TRF da 4a
Região. Atualmente, o processo encontra-se no STF, aguardando o julgamento do
RE no 997.552/RS (sic).
De acordo com o parágrafo único do art. 38 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no
6.830, de 1980), a propositura de ação judicial pelo contribuinte importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso,
acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo COSIT n° 7/14, esclarecendo
que:
[...]
A propositura pela contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Isso ocorre, pois, em função do princípio da
unicidade de jurisdição, a decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
[...]
No mesmo sentido a Súmula CARF n°1:
[...]
CONCLUSÃO.
Assim, em virtude de toda a matéria discutida nos autos (qualificação da FASE
como entidade beneficente e a necessidade de cumprimento dos requisitos de
certificação pela FASE) já ter sido submetida à apreciação judicial, encontrando-se
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730651/2019-10
4
ainda pendente de decisão final, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO LANÇADO.
Cientificada do Acórdão em 15/1/2020 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 120), a
entidade apresentou recurso voluntário em 29/1/2020, fls. 123/140, no qual questiona o não
conhecimento da impugnação, pois a CF/88 garante, tanto no processo administrativo como no
judicial, o contraditório e a ampla defesa e apresenta argumentos de mérito. Requer seja o
lançamento declarado improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto deve ser conhecido.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Uma vez que a impugnação não foi conhecida na primeira instância, no recurso,
somente poderia ter como objeto a arguição sobre o não conhecimento da impugnação. Portanto,
cabe aqui apenas a apreciação dessa matéria.
Veja-se que consta no acórdão recorrido que o contribuinte ajuizou ação judicial
com mesmo conteúdo e cita a Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, somente poderia ser apreciada administrativamente a matéria
diferenciada, não levada ao conhecimento do Poder Judiciário.
Contudo, por não haver matéria diferenciada, a impugnação não foi conhecida.
De fato, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa em renúncia às instâncias administrativas.
Conforme consta no processo, a questão relativa à qualificação da FASE como
entidade beneficente e à necessidade de cumprimento dos requisitos de certificação, foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, nos autos do processo no 5004028-
60.2013.4.04.7100, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal - TRF da 4a Região. À época, o
processo encontrava-se no STF, aguardando o julgamento do recurso extraordinário interposto
pela União. O número correto do RE 997.592/RS.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730651/2019-10
5
A Fundação juntou aos autos em 12/7/2021, fls. 153/157, a certidão de trânsito em
julgado do RE no 1291671 e a decisão que lhe negou seguimento.
Também juntou à fl. 158 o pedido de revisão do lançamento, com baixa das
pendências do presente processo, informando que o STF reconheceu a imunidade tributária da
FASE e extinguiu a execução fiscal em outros 3 lançamentos.
Os 3 lançamentos informados não integram o presente processo. O RE informado
difere do RE informado no Acórdão da DRJ.
Em consulta processual no site do TRF 4, processo no 5004028-60.2013.4.04.7100,
foi dado provimento à apelação da Fundação. O processo foi baixado e distribuído ao STF - RE
997592,
disponível em https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa& selForma=NU&txtValor=5004028- 60.2013.4.04.7100&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFas e=&selOrigem=TRF&sistema=&txtChave=. Em consulta na internet, disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760597768, consta a
seguinte decisão, de 11/4/2022:
Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, para negar
provimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux, Relator, e Luís
Roberto Barroso. Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.4.2022 a 8.4.2022.
O resultado final do processo judicial deverá ser observado pela DRF de origem.
No caso, como dito no início deste voto, a única situação a ser apreciada era a
arguição sobre o não conhecimento da impugnação.
E como restou comprovado a existência de ação judicial na qual se discute a única
matéria trazida na impugnação, correta a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730651/2019-10
6

Fl. 165
DF CARF MF
Original